Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-72.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000777-72.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 744.774.714-91 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1000777-72.2020.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

JOÃO BATISTA DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– SERVIÇO DE TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA RECEBIDA COM ACRÉSCIMO DE EXPRESSÃO PEJORATIVA JUNTO AO NOME DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANO MORAL

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – FATURA ENVIADA AO CONSUMIDOR – NOME DO CONSUMIDOR ESCRITO NA FATURA ACOMPANHADO DE EXPRESSÃO PEJORATIVA – OFENSA À HONRA SUBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento de fatura pelo consumidor, na qual seu nome foi grafado acompanhado de expressão pejorativa, configura falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento de que o fato ultrapassa o mero aborrecimento, pois tem o condão de causar violação à honra subjetiva do consumidor, causando-lhe constrangimento e humilhação aptos a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento da indenização por dano moral (R$10.000,00) com o argumento de que restou comprovado o ato ilícito consistente na aposição de expressão pejorativa junto ao nome do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do autor e
CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54 e artigo 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual, inexiste dano moral a ser indenizado.

Alegou que as falhas nos dados dos clientes podem ocorrer por um simples equívoco cadastral ou até mesmo devido a alguma falha no seu sistema, sendo certo que, caso ocorra qualquer divergência, basta que o cliente a comunique para que seja realizada a alteração e adequação nos sistemas, o que não fora feito.

Sustentou que jamais se negou a realizar alterações nos dados cadastrais da parte promovente, ao contrário, pois assim que tomou conhecimento da divergência, procedeu com a alteração, de modo que os transtornos supostamente sofridos são incapazes de causar dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de pedido de indenização por dano moral decorrente de violação à honra do consumidor, uma vez que recebeu em sua residência fatura de consumo e junto ao seu nome verificou a aposição de expressão pejorativa.

A parte promovente sustenta que é cliente da parte promovida por meio da linha telefônica n. (65) 99983-9977, e que no mês de junho de 2015 recebeu em sua residência a fatura de consumo, mas ao verificar seu nome observou que constava como sendo “João Ponhetei Filho da Puta”, o que lhe causou constrangimento.

Afirma que a alteração de seu nome na fatura ocorreu de forma unilateral, sem qualquer justificativa, sendo que se sentiu ofendido.

A parte promovida, por sua vez, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste dano moral a ser indenizado.

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto a parte promovente comprovou ter recebido a fatura do mês de junho de 2015, na qual seu nome apareceu escrito de forma pejorativa como sendo “
João Ponhetei Filho da Puta”.
Aliás, tal fato é incontroverso, porém a parte promovida entende que corrigiu o ocorrido e que o fato narrado não ultrapassa o mero aborrecimento, razão que não lhe assiste, pois, a correspondência recebida, com nome vexatório, tem o condão de abalar a honra do consumidor.

Dessa forma, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que em nenhum momento a parte promovida alega que não tenha sido responsável pela alteração ocorrida na fatura da parte promovente, nem apresenta fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O recebimento de fatura pelo consumidor, na qual seu nome foi grafado acompanhado de expressão pejorativa, configura falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento de que o fato ultrapassa o mero aborrecimento, pois tem o condão de causar violação à honra subjetiva do consumidor, causando-lhe constrangimento e humilhação aptos a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020